Tribunal: TJSP
Processo: 1097805-27.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO- TRANSPORTE DE CARGA- AÇÃO DE COBRANÇA- ÔNUS DA PROVA- FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO
– Contrato de prestação de transporte rodoviário de carga- Inadimplemento da contraprestação financeira- Cobrança- Ausência de prova sobre o vínculo jurídico entre as partes- Ônus da prova que incumbe ao autor- Não observância- Improcedência mantida:

- Embora se admita a juntada de documentos

Ementa:
APELAÇÃO- TRANSPORTE DE CARGA- AÇÃO DE COBRANÇA- ÔNUS DA PROVA- FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO
– Contrato de prestação de transporte rodoviário de carga- Inadimplemento da contraprestação financeira- Cobrança- Ausência de prova sobre o vínculo jurídico entre as partes- Ônus da prova que incumbe ao autor- Não observância- Improcedência mantida:

- Embora se admita a juntada de documentos novos em apelação, desde que não verificada má-fé do apelante e observado o devido contraditório, aqueles presentes nos autos não se prestam a fazer prova do fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a devida prestação do serviço de transportes de mercadoria, no segundo semestre de 2022. Ônus da existência de relação jurídica que incumbe ao autor, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Inobservância que implica manutenção da improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.